Tribunal: TJDFT
Processo: 0741457-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741457-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLETE RODRIGUES LOPES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0707763-65.2021.8.07.0014, proposto por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES em desfavor da agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial que assegurou aos exequentes a imissão na posse dos apartamentos 202 e 203 do Lote 27 da Rua 20 da QE 40, Polo de Modas do Guará-II/DF, e impôs aos executados a condenação ao pagamento da taxa de ocupação de 1% (um por cento) do valor dos imóveis, correspondente a R$ 689,02 (seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos) por mês, a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva imissão na posse, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249468141 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança, em razão da impenhorabilidade das verbas constritas, formulado no ID 249351043, tendo em vista que tal pretensão já se encontra preclusa, por haver sido analisada e indeferida anteriormente. Em suas razões recursais, a agravante afirma que, embora a questão da impenhorabilidade tenha sido examinada anteriormente, a reiteração do pedido de desconstituição da penhora não se encontra baseada nos mesmos argumentos, mas em provas novas (extratos bancários), destinadas a suprir a deficiência probatória apontada na decisão pela qual foi examinada a primeira impugnação ofertada. Assevera que, dessa forma, não estaria evidenciada a preclusão a respeito da pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas atingidas pela constrição judicial, razão pela qual o entendimento firmado na r. decisão recorrida se mostra contrário às disposições contidas nos artigos 10 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Afirma que a quantia depositada em caderneta de poupança é inferior a 40 (quarenta salários-mínimos) e destaca que os recursos depositados na referida conta são oriundos de proventos de aposentadoria, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade arguida, na forma prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso ou fraude, hipóteses que não estariam configuradas no caso concreto. Ressalta que a ordem de bloqueio foi realizada na modalidade “teimosinha”, o que evidencia o risco de que futuros créditos de sua aposentadoria também venham a ser objeto de constrição judicial. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja desconstituída a penhora efetivada e cancelada a utilização da ferramenta “teimosinha”, para fins de bloqueio judicial. A título de provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela provisória, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade das verbas atingidas pela constrição judicial. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise do processo de origem, é possível constatar que a agravante ofertou impugnação ao bloqueio de valores depositados em caderneta de poupança (ID 247639987), oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os argumentos apresentados, ao fundamento de que a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, e ressaltou que a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas (ID 247875075). A agravante não interpôs recurso contra a referida decisão, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos em nova impugnação (ID 249351043), o que ensejou a prolação da r. decisão objeto do agravo de instrumento em apreço. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se caracteriza como um instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[2], se consubstancia na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Conforme já assinalado, a agravante já havia anteriormente arguido a impenhorabilidade do montante bloqueado em sua conta poupança, oportunidade em que o pedido de desconstituição da constrição judicial foi indeferido. Dessa forma caberia à agravante ter interposto agravo de instrumento em face do referido decisum, na forma prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a agravante deixou de interpor o recurso cabível, optando por reeditar o pedido de desconstituição da penhora, suprindo a deficiência probatória que ensejou o indeferimento do pleito formulado anteriormente. Dessa forma, tem-se por evidenciada a preclusão lógica, a respeito da questão, porquanto a inércia da agravante quanto à interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a desconstituição da penhora, revela o seu conformismo em relação ao provimento jurisdicional exarado. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou o mesmo entendimento, consoante pode ser verificado dos seguintes precedentes: AGI 0717128-83.2024.8.07.0000 (4a Turma Cível, Relator Desembargador Sérgio Rocha, Acórdão 1891386, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024); AGI no 0710934-72.2021.8.07.0000 (3a Turma Cível, Relator Desembargador Álvaro Ciarlini, Acórdão 1366271, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 13/09/2021); AGI no 0743540-90.2020.8.07.0000 (1a Turma Cível, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, Acórdão 1327127, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021). Portanto, incensurável a r. decisão recorrida, ao reconhecer a preclusão a respeito da pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas atingidas pela constrição judicial. É relevante ressaltar que, também em relação à adoção da ferramenta “teimosinha” para efeitos de bloqueio de valores pelo SISBAJUD, a questão se encontra acobertada por preclusão, uma vez que não foi interposto recurso, de forma oportuna, contra a decisão que autorizou tal medida. Ademais, em caso de eventual bloqueio de novos ativos financeiros, que recaia sobre verbas de natureza remuneratória, não haverá óbice para que a agravante argua a impenhorabilidade, com fundamento na regra inserta no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível a concessão da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 14:05:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1]. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2]. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.